Tribunal: STF
Processo: Rcl 58120
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016454- 03.2021.5.16.0017, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor contratado pelo Município, visando a nulidade da contratação e consequente pagamento de valores de FGTS relativos ao período contratual.



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Eis o teor da ementa do ato reclamado, no ponto (eDoc 7, p. 2):



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DIPLOMA LEGAL. LEGISLAÇÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - Não caracterizada a existência de contrato temporário e excepcional, ante a ausência de prova da regular publicação do diploma legal que rege a matéria, não há que se falar em regime jurídico-administrativo, fato que atrai a competência desta Justiça Obreira para processar e julgar o feito. NULIDADE CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO E EFEITOS. Após o advento da Constituição Federal de 1988, é nula a contratação de pessoal pela Administração Pública para ocupar emprego ou cargo efetivo sem prévia aprovação em concurso público, hipótese em que somente são devidos o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. RESSARCIMENTO DEVIDO - Tendo em vista a nulidade contratual, não que há se falar em contribuição previdenciária, porque incabível a assinatura da CTPS, o que, torna, portanto, irregular qualquer desconto feito no salário da trabalhadora para tal fim. Desta feita, não há dúvidas acerca do legítimo ressarcimento dos descontos suportados pela obreira em sua remuneração a título de contribuição previdenciária, conforme decidiu o juízo de primeiro grau. Recurso conhecido e não provido.”



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e sua tramitação na Justiça do Trabalho e, no mérito, o julgamento de procedência da ação para cassar as decisões reclamadas e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum.



    Em despacho de 28.02.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 10). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 14).



    As informações foram prestadas (eDoc 18).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Colhe-se da decisão reclamada (eDoc 7, p. 4-6):



    “A contratação por tempo determinado caracteriza exceção, justificada por necessidade temporária de excepcional interesse público, exigindo-se, para tanto, a observância das seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional, sendo esse, inclusive, o entendimento adotado pelo STF, conforme o julgamento da ADIN n° 3210/PR.



    Analisando o presente caso, nota-se a ausência dos elementos legais necessários para configuração da alegada contratação excepcional. Isso porque o ente público reclamado não fez prova da regular publicação da Lei Municipal nº 23/2007, que instituiu o regime jurídico na municipalidade e, muito menos, juntou a Lei Municipal nº 04/2005, que disciplinou a contratação temporária dos servidores no âmbito municipal, em atendimento ao preceito constitucional acima mencionado, ônus que lhe cabia por força do art. 376 do CPC, pelo que se presumem inexistentes os referidos diplomas legais.



    Desse modo, não tendo o Município reclamado se desincumbindo do seu encargo probatório, na forma do art. 818, II, da CLT, não se reconhece a eficácia das Leis nºs 23/2007 e 04/2005, de modo que inexiste relação jurídica de natureza administrativa entre as partes, permanecendo vigente o regime geral da CLT. 



    Assim, ausentes os elementos caracterizadores de contrato temporário e não tendo a parte reclamante sido nomeada para o exercício de cargo em comissão, deveria ter se submetido à prévia realização de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88. Ocorre que restou comprovado que a parte autora foi admitida em data posterior à promulgação da CF/1988, sem concurso público, de modo que o contrato de trabalho firmado com o ente público demandado é nulo de pleno direito.



    Logo, não há que se falar em regime jurídico-administrativo, sujeitandose a apreciação do presente feito à competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I da CF/88.



    Nesse sentido, convém colacionar o entendimento predominante neste TRT 16ª Região de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, conforme Súmula nº 01, ratificada recentemente pela Resolução nº 79, de 20/03/2017, in verbis:



    Súmula nº 01-TRT16



    JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na ADI-MC nº 3.395/DF, posteriormente ratificada em sede meritória, suspendeu toda e qualquer interpretação ao inciso I, do artigo 114, da CF/88 que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores cuja relação laboral fosse de natureza jurídico-administrativo.



    Contudo, a discussão quanto à validade de contratação de pessoal por ente público sem prévia realização de certame, não exclui a competência desta Justiça Especializada, mas apenas delimita a extensão dos direitos que serão devidos a título de verbas rescisórias.



    Logo, sobressai a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão.”



    É equivocada a conclusão do juízo de origem acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide em que se discutem verbas devidas a servidor municipal, independentemente da regularidade do ato de investidura.



    Com base no entendimento que vem sendo adotado pela Segunda Turma, à luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    O acórdão paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40107 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0016454-03.2021.5.16.0017, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente